Tribunal: TJBA
Processo: 8145531-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145531-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: SERGIO RICARDO SANTOS MENEZES

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONSOLIDADA. DEVER JURÍDICO DE PRESTAR CONTAS. ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA ALIENAÇÃO PELO DEVEDOR. ÔNUS DA INFORMAÇÃO DO CREDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que, na primeira fase de ação de exigir contas, reconheceu o dever da instituição financeira de prestar contas ao apelado sobre a venda extrajudicial de veículo apreendido em ação de busca e apreensão anterior, determinando a apresentação de planilha detalhada e documentos comprobatórios no prazo de 15 dias.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar: a) se a petição inicial é inepta por ausência de prova da alienação do bem; b) se o pedido de contas deveria obrigatoriamente ocorrer nos autos da busca e apreensão; c) se existe o dever jurídico de prestar contas no caso concreto; e d) o cabimento de honorários advocatícios e a base de cálculo para eventual restituição.

III. Razões de decidir

O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 impõe ao credor fiduciário o dever de aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

A obrigação de prestar contas decorre da lei e da atividade de administração de bens alheios (produto da venda do veículo que servia de garantia), sendo o interesse de agir do devedor pautado no direito à transparência e no acertamento de eventual saldo credor ou devedor.

É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a prestação de contas após a venda extrajudicial do bem deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir contas, possuindo natureza autônoma em relação à ação de busca e apreensão.

O ônus de informar a data e o valor da alienação é do credor fiduciário, detentor dos documentos e responsável pela venda, não se exigindo do devedor prova prévia da alienação para o ajuizamento da demanda.

A resistência oferecida em sede de contestação, arguindo preliminares e negando o dever de prestar contas na forma mercantil, caracteriza a pretensão resistida, justificando a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento:
1. O devedor fiduciante tem legitimidade e interesse processual para ajuizar ação autônoma de exigir contas para aferir o saldo remanescente da venda extrajudicial do bem apreendido. 2. O dever do credor fiduciário de prestar contas decorre diretamente do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, independentemente de prova prévia da alienação pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º; CPC, arts. 550 e 551.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1866230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8145531-26.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada SERGIO RICARDO SANTOS MENEZES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06